Tribunal: STF
Processo: RHC 57545
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
1) Crime de sonegação fiscal. O procedimento administrativo - fiscal não constitui pressuposto ou condição de procedibilidade da ação penal, ou de instauração de inquérito policial.
2) Não constitui constrangimento ilegal a identificação criminal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado para fins civis (Súmula 568). 
3) Recurso não provido.